Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOVAÇÃO. GARANTIA. TERCEIRO. ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A novação ocorre quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior nos termos do art. 360, inc. I, do Código Civil. A dívida originária deixa de existir em função da dívida nascida com a celebração do novo acordo.
2. Para que as garantias de terceiros sobrevivam à novação é necessária a sua anuência expressa de acordo com os arts. 364 e 366 do Código Civil.
3. A penhora é medida constritiva em que são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida com o objetivo de assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. É necessário, no entanto, que o bem a ser penhorado esteja na esfera jurídica do obrigado, ou seja, que faça parte do patrimônio do devedor.
4. Não se mostra possível a penhora de imóvel de terceiro que não integra a lide.
5. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido.